Tribunal: TJSP
Processo: 0007120-21.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA - Art. 45, I, da LEP – Atuar de forma inconveniente, faltando com deveres de urbanidade – Preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa, afastada – Alegações apresentadas pela defesa que foram escorreitamente sopesadas – Circunstâncias dos autos condizentes com o convencimento firmado na decisão atacada - Prova ora amealhada que atesta a prática da

Ementa:
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA - Art. 45, I, da LEP – Atuar de forma inconveniente, faltando com deveres de urbanidade – Preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa, afastada – Alegações apresentadas pela defesa que foram escorreitamente sopesadas – Circunstâncias dos autos condizentes com o convencimento firmado na decisão atacada - Prova ora amealhada que atesta a prática da falta – Decisão mantida - Agravo improvido (voto n. 43034).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007120-21.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LEONARDO LUIZ DE ALBUQUERQUE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007120-21.2020.8.26.0996 -Voto no 43034
2
VOTO No: 43034
AGRV.No: 0007120-21.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE...: LEONARDO LUIZ DE ALBUQUERQUE
AGDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA - Art. 45, I,
da LEP Atuar de forma inconveniente, faltando com deveres
de urbanidade Preliminar de nulidade, por cerceamento de
defesa, afastada Alegações apresentadas pela defesa que
foram escorreitamente sopesadas Circunstâncias dos autos
condizentes com o convencimento firmado na decisão atacada
- Prova ora amealhada que atesta a prática da falta Decisão
mantida - Agravo improvido (voto n. 43034).
Trata-se de agravo em execução
penal contra a r. decisão trasladada a fls. 103,
que reconheceu a prática de falta disciplinar de
natureza
média
cometida
no
dia
28.03.2019,
consistente em atuar de forma inconveniente,
faltando com deveres de urbanidade frente às
autoridades, aos funcionários e aos presos (art.
45, I da RIP).
Sustenta o agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão, por
cercamento de defesa, aventando que as provas
requeridas
não
foram
apreciadas
nem
pela
autoridade administrativa, nem pelo d. juízo. No
mérito,
pretende
sua
absolvição,
diante
da
ausência de provas, sustentando que as palavras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007120-21.2020.8.26.0996 -Voto no 43034
3
dos agentes penitenciários não são suficientes
para
sustentar
o
decreto
condenatório
(fls.
01/20).
Contraminuta a fls. 25/30.
Decisão de manutenção a fls. 31.
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do recurso (fls. 124/128).
É o relatório.
Inicialmente,
a
preliminar
de
nulidade, por cerceamento de defesa, não comporta
acolhimento,
vez
que
consta
do
procedimento
administrativo instaurado a apreciação de todas as
alegações formuladas pela combativa defesa, sendo
ouvidas ambas as testemunhas arroladas (fls.
66/69), e certo que, tendo postulado acesso à
cartas recebidas pelo agravante (fls. 53), o
próprio sentenciado se recusou a entrega-las aos
agentes penitenciários (fls. 61); ademais, das
cópias do procedimento administrativo acostado aos
autos, infere-se que ao sentenciado foi facultado
o pleno exercício de seu direito de defesa e
contraditório (fls. 70/71, 79/88), não havendo
irregularidades a serem reconhecidas.
No mérito, o agravo não comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007120-21.2020.8.26.0996 -Voto no 43034
4
Dos autos, consta que, no dia
28.03.2020, às 20h, no raio VIII, cela 01 do
Centro de Detenção Provisória de Pacaembu, o
sentenciado solicitou atendimento do setor de
enfermaria; após realizado o atendimento na porta
da cela, o agravante passou a gritar, para todos
os demais presos do pavilhão ouvirem: “esses cara
quer medir força com o crime, é o PCC que manda na
cadeia, se nós quiser parar essa porra de cadeira
nós para a qualquer hora” (sic). Ordenado para que
o sentenciado parasse, pois tal comportamento lhe
causaria falta disciplinar, mesmo assim Leonardo
continuou a gritar, atrapalhando o bom andamento
dos serviços (fls. 37).
Instaurado
o
procedimento
administrativo
no
40/2020,
para apuração de eventual falta disciplinar consistente em
descumprimento de ordem e desrespeito, sendo o
sentenciado encaminhado, desde logo, ao isolamento
preventivo (fls. 39).
Os agentes penitenciários, ouvidos
a fls. 62/68, confirmaram que, na data mencionada,
durante procedimento de inspeção das celas, foram
acionados
pelo
sentenciado,
que
pedia
pelo
atendimento do setor da saúde. Após a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007120-21.2020.8.26.0996 -Voto no 43034
5
do atendimento, Leonardo passou a questioná-los a
respeito de medicamentos que seus familiares
haviam lhe encaminhado; e diante da resposta
apresentada
de que o agravante deveria tratar
tal assunto com o setor de saúde, em decorrência
das limitações que o turno de trabalho noturno
tinha em relação aos medicamentos encaminhados via
sedex
o sentenciado passou a gritar que “quem
mandava na cadeira eram os presos, e que os
agentes queriam medir forças com o pcc e que os
presos parariam a cadeia quando quisessem”. E
alertado de que aquela conduta poderia acarretar
no reconhecimento de falta disciplinar, o agravante continuou a gritar, “em tom desrespeitoso”.
E os sentenciados Felipe Henrique
Neves da Silva e Caíque da Silva Teixeira confirmaram que o agravante se mostrou
insatisfeito com o atendimento prestado pelos
agentes
penitenciários,
que
apontaram
que
medicamentos enviados por seus familiares somente
poderiam ser entregues no dia seguinte, após
encaminhamento
ao
setor
de
enfermaria,
acrescentando que “não houve nada que pudesse ser
interpretado como conduta desrespeitosa” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007120-21.2020.8.26.0996 -Voto no 43034
6
66/69).
Por fim, o agravante afirmou que na
data dos fatos, durante procedimento de revista,
solicitou
atenção
dos
servidores
acerca
de
medicamentos que teriam sido encaminhados, via
sedex, por seus familiares, ocasião na qual um dos
agentes alegou que, “até aquela data, não haviam
aparecido os medicamentos, exceto uma 'bombinha',
e que poderia ajudar no máximo com um dipirona”.
Disse, então, que tais medicamentos não lhe
ajudariam, instante em que o servidor se irritou e
disse que o sentenciado “já estava enchendo o
saco” (fls. 70/71).
As escusas apresentadas não elidem
a insubordinação do agravante, pois ele mesmo se
contradiz, ao referir que não possui problemas de
relacionamento com os funcionários da unidade. A
conduta praticada possui conotações graves, eis
que evidencia desrespeito e se reveste de carga de
reprovabilidade suficiente para ser reconhecida
como falta disciplinar.
Dessa forma, demonstrada a prática
de falta disciplinar de natureza média, com fulcro
no art. 45, I, da Resolução SAP 144/10, correta a
r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007120-21.2020.8.26.0996 -Voto no 43034
7
Observe-se que a decisão judicial
que homologa a prática de falta disciplinar
vincula-se
apenas
à
análise
do
controle
da
legalidade do ato administrativo, competindo ao
Judiciário
verificar
se
a
sanção
imposta
é
legítima e se a apuração da infração atendeu ao
devido procedimento legal.
E reconhecido pelo juízo como válido o procedimento administrativo e não verificada qualquer ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, não cabe ao Judiciário ingressar no
mérito, mas sim controlar eventuais desvios,
excessos e arbitrariedades, no estrito controle da
legalidade do ato, de modo a afastar vícios e
resguardar direitos, o que não se verifica nos
autos, vez que a prova é firme e coesa a
demonstrar a conduta imputada ao agravante.
As sanções aplicadas, consistentes
em repreensão (art. 53, II da LEP) e classificação
do comportamento carcerário como regular, com
prazo de reabilitação de 06 meses (art. 89, II, da
Resolução SAP 144/10) decorrem da prática da falta
disciplinar, não havendo nenhum reparo a ser
feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007120-21.2020.8.26.0996 -Voto no 43034
8
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Newton Neves
Relator